Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-42.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a aplicação das atenuantes para redução da pena abaixo do mínimo legal, superando a Súmula nº 231 do STJ; (ii) a modificação da fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para 2/3; (iii) a redução proporcional da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar as atenuantes genéricas para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se a fração de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser ajustada; (iii) saber se há prescrição da pretensão punitiva do Estado após o redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes genéricas, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF, além do disposto na Súmula nº 231 do STJ. 4. A fração de 1/3 aplicada na origem para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mostrou-se excessiva frente à quantidade apreendida (pouco mais de 1 kg de droga), sendo cabível sua correção para 1/2, conforme precedentes dos Tribunais Superiores. 5. Redimensionada a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, uma vez que, entre o recebimento da denúncia (09/12/2019) e a publicação da sentença condenatória (26/06/2024), transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, prazo prescricional aplicável à nova reprimenda fixada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 107, IV, 109, V e parágrafo único, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 908.378/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.147.211/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/12/2024; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; reconhecer, por conseguinte, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-42.2019.8.14.0070

APELANTE: ERICA CORREA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a aplicação das atenuantes para redução da pena abaixo do mínimo legal, superando a Súmula nº 231 do STJ; (ii) a modificação da fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para 2/3; (iii) a redução proporcional da pena de multa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar as atenuantes genéricas para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se a fração de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser ajustada; (iii) saber se há prescrição da pretensão punitiva do Estado após o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes genéricas, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF, além do disposto na Súmula nº 231 do STJ.

4. A fração de 1/3 aplicada na origem para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mostrou-se excessiva frente à quantidade apreendida (pouco mais de 1 kg de droga), sendo cabível sua correção para 1/2, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Redimensionada a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, uma vez que, entre o recebimento da denúncia (09/12/2019) e a publicação da sentença condenatória (26/06/2024), transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, prazo prescricional aplicável à nova reprimenda fixada.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 107, IV, 109, V e parágrafo único, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 908.378/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.147.211/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/12/2024; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; reconhecer, por conseguinte, de ofício
, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de ­­­­abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por

Erica Correa Rodrigues, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 03 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 333 (trezentos e trinta e três), no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 23218248 - Págs. 1 a 10):

(...)

a) No mérito, pela adequação da pena aos vetores da proporcionalidade, SUPERANDO-SE O ENUNCIADO 231 DO STJ;

b) A reforma do decisum quando da terceira fase da fixação da pena, devendo ser aplicada a causa de diminuição do privilégio previsto no § 4° do art. 33 no grau máximo de 2/3, e a pena de multa ser diminuída no mesmo patamar;

c) Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 23218249 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 26072773 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMWNTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23218241 - Págs. 9 a 10):

Quanto à culpabilidade, reputo normal a espécie. Não possui maus antecedentes. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime são as normais da espécie. a natureza da substância deve ser considerada neutra; a quantidade foi expressiva, porém será valorada na terceira fase de aplicação da pena. Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico presente a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial, contudo deixo de aplicá-la em, conforme o regramento da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, considerando a quantidade de droga apreendida (maias de 01Kg de entorpecente) modulo a fração de diminuição da prevista no §4, do art. 33, da lei nº 11.343/06, pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), restando 03 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, a qual torno concreta e definitiva.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A acusada deverá cumprir a pena em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos legais do art. 44, do Código Penal, substituo a privação de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (art. 43, incisos III e IV, CP), a serem cumpridas durante o período da pena imposta.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, não valorou nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixando a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi reconhecido o tráfico privilegiado, aplicado na fração mínima de 1/3, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendidos com a ré, senão vejamos:

Em terceira fase, considerando a quantidade de droga apreendida (mais de 01Kg de entorpecente) modulo a fração de diminuição da prevista no §4, do art. 33, da lei nº 11.343/06, pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), restando 03 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, a qual torno concreta e definitiva.

Entretanto, verifico que a fração mais adequada, segundo parâmetro jurisprudencial, ao caso é de 1/2. Eis os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2 (UM MEIO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a apreensão de 930 g (novecentos e trinta gramas) de cocaína e 1,925 kg (um quilo novecentos e vinte e cinco gramas) de maconha autoriza a incidência da minorante na fração de 1/2 (metade). Precedentes.

2. No presente caso, a quantidade de droga apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual justifica também o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 908.378/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, pela incidência da Súmula 284 do STF, em caso de tráfico de drogas. O recorrente busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima pela minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto.

2. A decisão impugnada foi publicada em 5/8/2024, com início do prazo recursal em 6/8/2024. O prazo final para a interposição do recurso seria 13/8/2024, mas o recorrente apresentou sua irresignação apenas em 26/8/2024, quando já transcorrido o quinquídio legal.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fração aplicada pela minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, é proporcional à hipótese.

III. Razões de decidir4. A concessão de habeas corpus, de ofício, ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que ocorre na hipótese.

5. A quantidade de droga apreendida (1kg de maconha), por si só, não justifica a aplicação da fração de 1/6 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

6. Verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena foi reduzida em 1/2, considerando a quantidade de 1kg de maconha apreendida.

6. A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa, com regime inicial aberto, devido às circunstâncias judiciais favoráveis e à primariedade do recorrente.

7. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. A pena pode ser reduzida em razão da primariedade e bons antecedentes do réu, aplicando-se a fração de redução adequada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CP, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.231.107/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.

(AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desse modo, dou parcial procedência ao pleito da defesa, corrigindo a fração da minorante ora analisada para 1/2, bem como tornando definitiva a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Preservo o regime inicial aberto para seu cumprimento, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
.

03 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 09/12/19 (Num. 23218217 - Pág. 1);

·

a sentença foi assinada eletronicamente em 26/06/24 (Num. 23218241 - Págs. 1 a 11);

·

cinte o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 23218249 - Pág. 1);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo a fração do tráfico privilegiado para 1/2, e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/05/2025